Tribunal: STF
Processo: MS 39378
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CPMI DOS ATOS DE 8 DE JANEIRO. DECISÃO 11/2023. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO WRIT. ATO DO PRESIDENTE 2/2023. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



1) Posterior revogação da Decisão 11/2023 emanada do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8. Perda superveniente do objeto do presente writ.



2) Ato 2/2023 do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8. Observância ao livre exercício da profissão e das liberdades comunicativas. Atendimento aos limites constitucionais e legais. Manutenção da higidez do ato.  



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Luiz de Araujo Marques Filho, tendo por objeto atos praticados pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito  dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8, consubstanciados na Decisão 11/2023, que determinou o descredenciamento do impetrante, impedindo-o de ter acesso ao Plenário das reuniões da referida Comissão, e no Ato do Presidente 2/2023, que, poucos dias após o descredenciamento do impetrante, regulamentou o credenciamento de profissionais de imprensa no âmbito da Comissão.



    Narrou o impetrante que seu banimento viola flagrantemente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de exercício de atividade profissional. Aduziu que as proibições impostas foram equivocadamente justificadas com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, uma vez que seu artigo 4º, II, a, afasta sua incidência das atividades jornalísticas e artísticas. Assim, argui que, caso a LGPD se aplicasse ao jornalismo, não haveria mais imprensa livre e, por consequência, não haveria mais democracia. 



    Afirmou que suas atividades jornalísticas estão sendo submetidas a censura prévia pelo Presidente da CMPI8 e pretendeu, com fundamento na violação ao devido processo legal e à proporcionalidade a nulidade dos efeitos da Decisão 11/2023 e do Ato do Presidente 2/2023, ambos emanados do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8 (doc. 11).



    Concedi a liminar pleiteada. Em seguida, por meio da advocacia do Senado Federal, foi interposto agravo regimental pelo Presidente da CPMI8 pleiteando a reconsideração da decisão. No mérito pugnou pela inexistência de direito líquido e certo a ensejar o writ, bem como pela inadequação da via, pleiteando seja restabelecida “in totum”, os efeitos da Decisão 11/2023 e do Ato do Presidente 2/2023, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 – CPMI8 (doc. 14).



    Em 11/9/2023, após as razões apresentadas e o exame pormenorizado dos documentos acostados aos autos, reconsiderei em parte a medida liminar anteriormente concedida, apenas para manter hígido o Ato do Presidente 2/2023, que regulamenta o credenciamento dos profissionais de imprensa no âmbito das salas de reuniões da referida CPMI (doc. 24).



    Na sequência, o Presidente da CPMI8 prestou informações informando a revogação da Decisão 11/2023 e requerendo a extinção do presente writ por perda de objeto (doc. 29). 



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação parcial da segurança, consoante ementa a seguir transcrita:



    “Mandado de segurança. CPMI dos Atos de 8 de Janeiro.Jornalista. Alegada violação ao livre exercício da profissão e das liberdades comunicativas em razão da Decisão 11/2023 do Presidente da CPMI8, que determinou o descredenciamento do Impetrante e, na sequência, mediante Ato do Presidente 2/2023,regulamentou o credenciamento de profissionais de imprensa no âmbito da Comissão. Liminar deferida, ad referendum do Plenário do STF para suspender os efeitos dos atos apontados coatores.Decisão atacada por Agravo Regimental. Nova decisão de deferimento parcial do pedido liminar para suspender tão somente os efeitos da Decisão 11/2023, mantida a higidez do Ato do Presidente 2/2023. 



    Fato superveniente. Revogação da Decisão 11/2023. Perda de objeto.



    Ato do Presidente 2/2023, que trata da regulamentação do credenciamento de profissionais de imprensa no  âmbito da CPMI8. Ausência de impedimento do livre exercício da atividade jornalística do Impetrante. Permissão de acesso ao espaço fisicamente limitado das reuniões da CPMI8 somente aos profissionais credenciados e autorizados. Estabelecimento de deveres e proibições a esses profissionais que atendem plenamente ao princípio da liberdade de imprensa e à proteção da atividade legislativa.



    Parecer pelo parcial prejuízo da impetração quanto à análise da legalidade da Decisão 11/2023, por perda superveniente de seu objeto, e pela denegação da segurança quanto à publicação do Ato do Presidente 2/2023.” (doc. 35)



    É o breve relatório. DECIDO.  



    In casu, após as informações trazidas pelo Presidente da CPMI, extrai-se dos documentos acostados aos autos que a Decisão 11/2023 foi inteiramente revogada pela Decisão 13/2023 (doc. 30). Em vista disso, forçoso reconhecer, no ponto, a perda parcial do objeto do presente mandammus.



    No que concerne ao Ato do Presidente 2/2023, como já delineado nas razões da decisão anteriormente prolatada, este não inviabiliza o exercício da profissão e nem a liberdade da atividade jornalística, uma vez que apenas regulamenta o credenciamento dos profissionais de imprensa no âmbito das salas de reuniões da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro.



    Com efeito, o artigo 26 do Regimento Comum do Congresso Nacional já dispunha sobre o credenciamento dos representantes da imprensa:  



    Art. 26. No recinto das sessões, somente serão admitidos os Congressistas, funcionários em serviço no plenário e, na bancada respectiva, os representantes da imprensa credenciados junto ao Poder Legislativo.  



    Por sua vez, a CERTIDÃO 6/2023 – COCETI revela a existência de limitado espaço físico, indicando que existem restrições de acesso e que o credenciamento de órgãos oficiais e de assessores de parlamentares e de lideranças partidárias chegou a ser negado. Aponta, ainda, que a Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal é responsável por controlar o acesso de cinegrafistas, jornalistas e fotógrafos ligados a outros órgãos de imprensa ao plenário em que ocorrerem as reuniões e que “poderá ser disponibilizado em plenário distinto telão para que os demais profissionais possam acompanhar o andamento das reuniões da comissão”.



    No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal, consoante o seguinte trecho elucidativo que transcrevo a seguir:



    “O Ato do Presidente 2/2023, fls. 22/26, que regulamenta o credenciamento de profissionais de imprensa no âmbito da CPMI8, em nada impede o livre exercício da atividade jornalística do Impetrante, no ponto em que restringe o acesso àquele espaço fisicamente limitado somente aos profissionais credenciados e autorizados e define deveres e proibições a esses profissionais que, a meu sentir,atendem plenamente ao princípio da liberdade de imprensa e à proteção da atividade legislativa” 



    Destarte, verifico que o Ato do Presidente 2/2023 limita-se a regulamentar o credenciamento dos profissionais de imprensa, de modo que não inviabiliza o exercício da profissão e nem a liberdade da atividade jornalística, razão pela qual, no ponto, a segurança deve ser denegada.



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o presente writ, no que concerne ao pleito relativo à Decisão 11/2023, emanada do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CPMI8, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, IX, do Regimento Interno deste STF, e NEGO A SEGURANÇA no tocante ao Ato do Presidente 2/2023, também da lavra do Presidente da CPMI8.



    Submeta-se esta decisão a referendo pelo Plenário do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente